Tribunal: TJMT
Processo: 1008072-10.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008072-10.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Prisão em flagrante, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[SERGIO SANTOS DE PAIVA - CPF: 016.579.851-30 (ADVOGADO), CLEITON DO CARMO OLIVEIRA - CPF: 940.029.912-53 (PACIENTE), ARAMADSON BARBOSA DA SILVA - CPF: 885.590.412-49 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DE COLNIZA (IMPETRADO), ARAMADSON BARBOSA DA SILVA - CPF: 885.590.412-49 (ADVOGADO), FRANCIELE DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 044.966.321-36 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO SANTOS DE PAIVA - CPF: 016.579.851-30 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1008072-10.2022.8.11.0000

PACIENTE: CLEITON DO CARMO OLIVEIRA
IMPETRANTE: ARAMADSON BARBOSA DA SILVA, SERGIO SANTOS DE PAIVA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE COLNIZA

EMENTA

HABEAS CORPUS
– DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS ANTERIORMENTE IMPOSTAS [ART. 24-A DA LEI MARIA DA PENHA] – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

O descumprimento de medida protetiva, anteriormente fixada com amparo na Lei n. 11.340/2006, explicita a insuficiência da cautela, justificando, portanto, a decretação da prisão nos termos do art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal.

As condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não obstam a segregação cautelar quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. Precedentes do STJ.

As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Dessa forma, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1008072-10.2022.8.11.0000

PACIENTE: CLEITON DO CARMO OLIVEIRA
IMPETRANTE: ARAMADSON BARBOSA DA SILVA, SERGIO SANTOS DE PAIVA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE COLNIZA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Habeas corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de CLEITON DO CARMO OLIVEIRA, preso preventivamente por força de decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza, pela prática, em tese, do crime de descumprimento de medida protetiva [art. 24-A da Lei n. 11.340/2006].

Assevera que CLEITON não descumpriu as medidas protetivas anteriormente fixadas, tratando-se de
“falsa comunicação de crime”
por parte da sua ex-companheira, FRANCIELE DA SILVA NASCIMENTO.

Junta declarações e documentos com a finalidade de demonstrar que, na data indicada pela vítima [18/04/2022, às 7h00 da manhã] estava em local diverso.

Esclarece que, a despeito das medidas protetivas fixadas, era FRANCIELE quem mantinha contato, por meio de WhatsApp, com o paciente, e que
“fere a razoabilidade exigir que o suposto agressor, leigo, restrinja sua aproximação da vítima de violência doméstica quando ela mesma consinta no restabelecimento da relação” (sic)
.

Pede a concessão da ordem para que CLEITON seja posto em liberdade. Subsidiariamente, pede a substituição da medida extrema por cautelares diversas.

A liminar foi indeferida.

Prestadas as informações pelo juízo singular, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1008072-10.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No dia 18/04/2022, às 9h13, FRANCIELE DA SILVA NASCIMENTO registrou o boletim de ocorrência n. 2022.102423, comunicando o descumprimento da medida protetiva anteriormente fixada em favor dela.

Encaminhada a notícia de crime à Polícia Civil, CLEITON foi preso em flagrante, na mesma data.

Ouvida pelo Delegado de Polícia, FRANCIELE narrou o seguinte:

“QUE
por volta das 07:00 h do dia 18/04/2022 estava de motocicleta na avenida Belo horizonte, levando seu filho de 5 anos na escola, quando em um dado momento uma motocicleta atravessou a sua frente
; que neste momento,
a declarante quase caiu de sua motocicleta juntamente com seu filho
; que diante de tanto susto, seu filho começou a chorar; que a declarante diz, que quando deu por si percebeu que se tratava do seu ex marido; que segundo ela,
seu ex marido estava alterado; que ele gritava em tom ameaçador que queria conversar com a declarante, mas diante da postura ameaçadora dele, a declarante temendo ser agredida, diminuiu a velocidade, mas não parou, sendo assim, a declarante informa que seu ex marido, gritou dizendo que se ela não parasse, iria jogar a motocicleta nela e em seu filho
; com tudo isso, a declarante já percebendo que estava próximo a escola José Salvador, percebeu que lá tinha uma movimentação de pessoas, assim sendo, prosseguiu com a intenção de pedir ajuda, contudo, o suspeito percebendo a movimentação das pessoas, acelerou e foi embora. Que
a declarante afirma que se mudou de sua casa, por conta das investidas do seu ex marido; que
mesmo com a medida protetiva, não cessou as ameaças e intimidações
; que segundo a declarante o suspeito quebrou a medida protetiva ao menos 4 vezes, onde ele dizia em tom ameaçador, "você sabe o que sou capaz de fazer", "não vai dar certo você se mudar"; outrossim, como se não fosse o bastante, a declarante relata que o suspeito estava morando na casa do vizinho, assim, sempre ficava com olhar intimidador em direção a sua casa; por fim,
temendo por sua vida e de sua família, a declarante deixou de morar em sua casa e foi morar de aluguel em outro bairro; entretanto, o suspeito de algum modo descobriu seu novo endereço, tanto é que no dia 10/04/2022, o suspeito invadiu o quintal de sua casa, com tom ameaçador, dizendo: "vocês estão brincando com minha cara, agora vocês vão ver o que vou fazer"
; mas a declarante, diante de tal situação, ligou para a polícia, que o suspeito ao perceber que ligaram, saiu em disparada e foi embora”.

PAULO CESAR FRANÇA, Policial Civil que atuou na ocorrência, relatou na fase inquisitiva:

“QUE segundo o depoente compareceu nesta Delegacia de polícia a senhora Franciele da Silva Nascimento, nos informando que seu ex marido Cleiton do Carmo Oliveira descumpriu a medida protetiva do processo n°:1001354-07.2021.8.11.0105; que o depoente relata que vítima afirmou aos policiais, que Cleiton jogou uma motocicleta Bross de cor preta sobre a motocicleta em que ela estava com seu filho de 5 anos; que segundo ela, seu filho ficou em desespero e começou a chorar; sendo assim, o depoente perguntou a vítima, os motivos pelos quais o suspeito teria feito essa abordagem, que ela respondeu que essa seria a quarta abordagem do suspeito, que ele vem insistindo em conversar com a vítima, todavia, o suspeito está sempre alterado e mesmo sabendo da medida protetiva, insiste em se aproximar da vítima. Por fim, após a confecção do boletim de ocorrência n° 2022.102423; o Delegado ordenou que esta equipe de policiais prendesse, se possível, em flagrante de delito o suspeito Cleiton, por descumprimento de medida protetiva; que diante disso, o depoente informa que a equipe de policiais se deslocou até a residência no qual Cleiton mora, que ao nos depararmos com Cleiton, foi dada voz de prisão, onde Cleiton obedeceu todos os comandos, não oferecendo resistência; assim, o suspeito foi conduzido sem lesões para a Delegacia”.

Interrogado, CLEITON respondeu:

“QUE na presença do seu advogado, o interrogado nega ter jogado a motocicleta em sua ex mulher na avenida Belo Horizonte; que no dia 18/04/2022 as 07:00 h estava em sua casa com seus amigos Edisio Ferreira Santa, Sonia e Fabiano, que por volta das 08:00 horas foi na padaria 2000; que o interrogado, alega que nunca ameaçou nem intimidou sua ex mulher; que não sabe o motivo pelo qual a sua ex mulher mudou de casa;
que afirma saber onde ela mora, mas segundo o interrogado, jamais foi na casa de sua ex mulher
; que no dia 10/04/2022, afirma não ter ido na casa de sua ex mulher, que apenas foi até a casa do seu ex cunhado Flavio; que quando perguntado o motivo pelo qual segundo o interrogado a sua ex mulher estar mentido, seria pra afastar o interrogado da filha Alice;
que o interrogado quebrou a medida protetiva de comum acordo algumas vezes para ver a filha
; que a época procurou até mesmo o Promotor e o Conselho Tutelar, na intenção de avisar que havia combinado com sua ex mulher que iria ver sua filha na casa dela; que segundo o interrogado, o promotor orientou que mesmo se ele fizesse esse acordo com ela, se ela chamasse a polícia ele poderia ser preso; mas
mesmo assim, com a boa intenção de se fazer presente na vida sua filha, arriscou ir na casa de sua ex mulher
. Sendo assim o interrogado afirma que jamais quebrou a medida protetiva na intenção de agredir ou ameaçá-la”.

Observo que as seguintes medidas protetivas foram fixadas em 10/11/2021 [autos. N. 1001354-07.2021.8.11.0105]:

“[...]

1) AFASTO o agressor do lar, domicílio ou local de convivência (art. 22, II, da Lei n. 11.340/2006);

2) PROÍBO o agressor à aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, no limite mínimo de 200 metros (art. 22, III, a, da Lei n. 11.340/2006);

3) PROÍBO o agressor de manter contato com a ofendida, de seus familiares e das testemunhas, por qualquer meio de comunicação (art. 22, III, b, da Lei n. 11.340/2006);

4) PROÍBO a frequentação do agressor na residência da vítima e do local de trabalho, a fim de preservar a integridade física da declarante (art. 22, III, c, da Lei n. 11.340/2006);

5) SUSPENDO provisoriamente a visita do genitor à(o) dependente(s) menor(es) (art. 22, IV, da Lei n. 11.340/2006);

6) INDEFIRO a prestação de alimentos, uma vez que não há demonstração de hipossuficiência da mulher.”

Após sua prisão em flagrante, ela foi convertida em preventiva na audiência de custódia,
verbis
:

“Os INDÍCIOS DE AUTORIA estão presentes no depoimento da vítima ao dizer que, mesmo sabendo que não pode se aproximar da comunicante em virtude de uma medida protetiva vigente (n. 1001354-07.2021.8.11.0105), Cleiton tria jogado a motocileta dele sobre a dela, esta quase vindo a cair com seu filho na garupa, salientando que não é o primeiro descumprimento ao rememorar que em recente dia o acusado chegou a invadir a casa dela, acrescentando que teme por sua integridade física e de sua família.

Embora incipiente a investigação, e a alegação defensiva de que não há prova do fato,
noto que o próprio custodiado disse em seu interrogatório que já descumpriu outras vezes a medida protetiva, cuja justificativa de que houve consenso é tema meritório, não invalidando a ORDEM JUDICIAL de não aproximação
.

O ESTADO DE PERIGO que a liberdade do indiciado causaria está evidenciado nos autos. Afinal,
embora o segregado não ostente antecedentes criminais
, tenho que
o descumprimento do modo como supostamente ocorreu (JOGAR A MOTO CONTRA A MOTO DA VÍTIMA QUANDO ESTAVA COM SEU FILHO NA GARUPA) revela aparente descontrole pelo investigado e desdém às regras estabelecidas JUDICIALMENTE
, de modo que
a próxima solução judicial, dado que cautelares diversas não teriam produzido efeito, PARECE SER A PRISÃO
.

Ante o exposto, CONVERTO o flagrante em PRISÃO PREVENTIVA. EXPEÇA-SE o respectivo MANDADO DE PRISÃO, alimentando-se no BNMP”.

Como bem destacado no
decisum
, mesmo ciente das medidas protetivas fixadas, CLEITON manteve contato com a vítima por diversas vezes, descumprindo-as.

No tocante às declarações firmadas por terceiros, nas quais se afirma que
“CLEITON se encontrava em local diverso na data do fato”
, verifico que são documentos particulares, sem reconhecimento de firma. O mesmo ocorre com os
prints
do aplicativo
WhatsApp
, que foram produzidos unilateralmente pelo paciente, trazendo pequenos trechos de conversas, supostamente mantidas com a vítima.

Estes documentos
não foram submetidos ao crivo do contraditório, devendo a análise deles ser reservada ao mérito da causa, no juízo singular, sob pena de supressão de instância
.

Como é cediço, para decretação da prisão preventiva, mostra-se suficiente a prova da existência do crime e indício suficiente de autoria [CPP, art. 312]. Na hipótese, os elementos colhidos no Auto de Prisão em Flagrante são suficientes para demonstrar os indícios de materialidade e autoria delitivas que dão suporte ao decreto prisional.

Ressalta-se que o STJ possui entendimento no sentido de que
a prisão cautelar, em relação aos crimes praticados no âmbito doméstico, deve decretada quando demonstrado o risco à incolumidade da vítima
, consubstanciado no
descumprimento de medida protetiva anteriormente deferida
,
verbis
:

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. AMEAÇA E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
FUNDAMENTOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE
. [...] 4. "
A prisão preventiva do Recorrente está devidamente fundamentada, haja vista que a jurisprudência considera idônea a decretação da custódia cautelar fundada no descumprimento de medidas protetivas
, de acordo com o previsto no art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal" (RHC n. 102.643/MG, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 4/2/2019). 5.
Condições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória
. 6. Os fundamentos adotados para a imposição da prisão preventiva indicam, no caso, que as medidas alternativas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 7. Recurso ordinário desprovido. (RHC 161.173/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/05/2022, DJe 06/05/2022).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PRISÃO PREVENTIVA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL
. AGRAVO DESPROVIDO. [...]"ante o descumprimento de medida protetiva de urgência versada na Lei no 11.340/2006, tem-se a sinalização de periculosidade, sendo viável a custódia provisória" (HC n. 169.166, Relator Ministro MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 17/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 01/10/2019 PUBLIC 02/10/2019), sendo a hipótese dos autos, em que o paciente, mesmo ciente das medidas, teria descumprido. Ausência de constrangimento ilegal. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. [AgRg no HC 674.418/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 10/08/2021].

“
No presente caso, o decreto de prisão preventiva afirmou a existência de prova da materialidade do delito e fortes indícios de autoria, e demonstrou satisfatoriamente a necessidade da medida extrema, mormente para se resguardar a ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, do risco de reiteração delitiva e para resguardar a integridade física da vítima - o paciente, descumprindo medida protetiva anteriormente imposta, foi até a residência da vítima e proferiu diversas ameaças
[...]. Demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no art. 312 do CPP, não se vislumbra constrangimento ilegal a ser reparado por este Superior Tribunal de Justiça. Recurso ordinário improvido.”
(RHC 112.091/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019)

Noutra quadra, a segregação cautelar, quando amparada em fundamentação idônea, se compatibiliza com a presunção de inocência, consoante o seguinte aresto do STJ:

“A aplicação da prisão preventiva, no caso em apreço, não ofende o princípio da presunção de inocência, pois ela não decorreu da simples gravidade abstrata do delito, mas está fundamentada em indícios de autoria e materialidade delitivas, bem como em elementos concretos que demonstram o perigo que a liberdade do Agravante pode representar para a ordem pública.”
(STJ, AgRg no HC 643.345/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, 11/03/2021)

Por fim, os predicados pessoais não são suficientes para obstar a segregação cautelar, como já consolidado na jurisprudência da Corte Cidadã:

[...] 4.
O fato de o agravante possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação da prisão preventiva
.

5.
É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a periculosidade do agente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura
. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 725.632/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 25/03/2022).

Nessa esteira, concluo que medidas cautelares alternativas são insuficientes, diante do fato de que o paciente descumpriu as medidas protetivas fixadas em favor da vítima, o que afasta qualquer dúvida acerca da necessidade da segregação cautelar decretada.

Diante do exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
CLEITON DO CARMO OLIVEIRA
, mantendo incólume a decisão que decretou sua prisão preventiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022